Tribunal: TJMT
Processo: 0002420-57.2018.8.11.0036
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002420-57.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JESUINO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 893.851.791-87 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCAS DIAS MADUREIRA - CPF: 707.254.271-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –
SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA – POSSIBILIDADE – SANÇÃO READEQUADA – PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – MANTIDO REGIME FECHADO –
QUANTUM
DA PENA FIXADA E CONDIÇÃO DE REINCIDÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, tendo em vista as condições e circunstâncias da apreensão do entorpecente e pelas declarações seguras e coesas dos policiais que efetuaram as diligências e de usuário de drogas.

Deve ser readequada a sanção do acusado para afastar as circunstâncias sopesadas de forma negativa com base em fundamentação inidônea e, consequentemente, diminuindo a pena de multa estipulada.

De rigor a manutenção do regime inicial fechado para cumprimento da pena em razão do
quantum
da pena fixada e da condição de reincidência do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Jesuíno José de Almeida

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guiratinga
/MT, nos autos da ação penal n.
2420-57.2018.8.11.0036
(código 60339), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 8 anos, 3 meses e 19 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 900 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, VII, ou subsidiariamente, a readequação da pena a fim de reduzi-la, bem como para alterar o regime prisional fixado e diminuir a pena de multa (Id. 15000957).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 15000975).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
per relationem
, pelo
desprovimento
do apelo (Id. 36066045).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020